Tribunal: STF
Processo: ARE 1410684
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos da seguinte ementa (Vol. 8, fl. 2):



    “APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer - Pretensão de regularização da Certidão de Áreas e Datas emitida pela Prefeitura ré - Autor que alega não conseguir a emissão de certidão, via internet, por haver informação de divergência no tamanho da área total construída, o que não corresponde à realidade - Regularização levada a efeito pela requerida antes da propositura da ação, porém, pela via administrativa, justificando a impossibilidade de emissão da certidão via internet - Decreto de carência da ação, por falta de interesse de agir - Descabimento - Certidão que deve refletir a verdade dos fatos, seja pela via administrativa, seja pela internet - Decreto de carência afastado Recurso provido”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ alega que o acórdão recorrido, ao julgar procedente a ação para determinar que o Município regularize “a Certidão de Áreas e Datas do imóvel do recorrido (classificação fiscal nº 08.130.040) a ser emitida através do sítio da internet da Prefeitura Municipal de Santo André, sanando a irregularidade ali apresentada” (Vol. 11, fl. 3), violou os arts. 5º, XXXIV, “b”; e 37, caput, da CF/1988, em especial os princípios da impessoalidade e da legalidade. 



    Aduz, em síntese, que “em que pese a determinação constante do artigo 5º, inciso “b” da Constituição Federal em garantir o direito a obtenção de certidões em repartições públicas, inexiste qualquer amparo legal a impor que a disponibilização das informações seja feita por meio eletrônico, conforme restou decidido pelo v. acórdão recorrido” (Vol. 11, fl. 6).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 636 do STF (Vol. 15).



    No Agravo (Vol. 18), a parte alega violação direta à Constituição.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    O ente público alegou a existência de repercussão geral da matéria nos seguintes termos (Vol. 11, fl. 3):



    “A Emenda Constitucional nº 45/2004 acrescentou o parágrafo 3º ao artigo 102, o qual determina a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais discutidas em Recurso Extraordinário. O artigo 1.035 do Código de Processo Civil dispõe que: 



    (...)



    Há repercussão geral, portanto, quando o julgamento do recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, para atingir uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público. 



    É o que se verifica no presente caso, uma vez que a decisão impõe a disponibilização de certidão ao recorrido por meio eletrônico, o que não é estendido aos demais munícipes andreenses, uma vez que não há obrigação legal que determine tal conduta. 



    Admitir a manutenção do v. acórdão recorrido implicaria em violação aos princípios da impessoalidade e legalidade, esculpidos pelo artigo 37, da Constituição Federal, o que não pode ser admitido por este C. Supremo Tribunal Federal. 



    Evidenciada a ocorrência da repercussão geral da matéria discutida no presente recurso, requer seja dado seguimento ao presente Recurso Extraordinário, com o posterior sobrestamento do feito até que haja pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal nos autos do recurso paradigma”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



     Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para reformar a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, afastando a carência da ação e julgando, ao final, procedente o pedido (Vol. 8, fl. 4):



    “Objetiva o apelante, através da presente ação, a regularização definitiva da Certidão de Áreas e Datas, relativa ao imóvel de Classificação Fiscal nº 08.130.040. Alega, em suma, que ao pretender obter a referida certidão pela via da internet, não consegue o acesso diante da informação de que há divergência de áreas no imóvel. Contudo, o Município expediu, em 10 de dezembro de 2020, duas certidões com metragens diversas (195,00m2 e 195,25m2), conforme documentos anexos, na qual consta a regularidade da construção em seu imóvel. 



    Assim, alegando seu direito à certidão, pede seja regularizada a sua situação na via da internet. 



    Com base nas informações prestadas pelo Gerente de Fiscalização Imobiliária e pelo Auditor Fiscal da Municipalidade ré, a fls. 70, verifica-se que existem duas opções de Certidão de Áreas e Datas a serem emitidas pelo Município: a certidão expressa que pode ser obtida por meio eletrônico, contendo informação do histórico de lançamento de IPTU nos últimos cinco anos, desde que não tenha ocorrido nenhuma alteração nos dados do imóvel no período, e a certidão detalhada, que é a exigida pelo Cartório para fins de registro imobiliário, uma vez que informa todo o histórico de lançamento do IPTU para o imóvel, sem limitação temporal. Esta última deve, obrigatoriamente, ser emitida por um Auditor Fiscal, mediante análise dos lançamentos, através de solicitação na Praça de Atendimento. 



    No caso do imóvel do autor (Classificação Fiscal nº 08.130.040), uma vez que houve alteração de dados, não se mostra possível, segundo a Municipalidade, a emissão da certidão expressa via internet. 



    Através do “print” da tela do sítio da Prefeitura Municipal de Santo André, a fls. 84, é possível verificar que houve uma alteração na mensagem informativa quando da consulta do imóvel do autor. Passou a constar que “ocorreu alteração na área principal, de dependência ou de telheiro no imóvel”, porém, mesmo assim não é possível a emissão da certidão expressa. 



    Em verdade, levando-se em conta a finalidade buscada pelo postulante, qual seja, a regularização do registro imobiliário, a certidão detalhada se mostra mais adequada. Esta, por sua vez, foi disponibilizada ao autor em 10 de dezembro de 2020 (fls. 40). Por outro lado, embora a certidão acostada a fls. 41 (Certidão de Áreas e Datas nº 1927/2020), entregue também naquela data, tenha apresentado divergência quanto à metragem da área construída, a Municipalidade não apresentou resistência em emitir um novo documento no mesmo dia, com a informação correta, conforme se verifica a fls. 40 (Certidão de Áreas e Datas nº 1929//2020).



    Portanto, ao contrário do alegado pelo apelante, o que houve não foi a emissão de dois documentos com informações equivocadas, mas sim, a formalização de um novo documento corrigindo o primeiro que estava incorreto, com a metragem de área construída de 195,25m2 (cento e noventa e cinco inteiros e vinte e cinco centésimos de metro quadrado). 



    A Certidão de Áreas e Datas nº 679/2021 apresentada a fls. 74, em cumprimento da tutela antecipada, corrobora a alegação da Municipalidade de que a segunda certidão, apresentada em 10 de dezembro de 2020, estava correta, o que revela a ausência de interesse de agir por parte do autor.



    Contudo, muito embora em uma primeira análise da situação se possa entender que não há interesse de agir por parte do apelante, não é isso que se verifica quando se analisa a inicial e seu pedido. 



    Isto porque do que se lê, fica claro que o pedido de regularização de sua situação cadastral perante a Municipalidade é justamente relativa ao sítio da internet, eis que pretende ter acesso ao documento disponibilizado naquele local quando necessitar.



    [...]



    Ora, se a Municipalidade se dispôs a fornecer a Certidão de Áreas e Datas tanto na forma física (administrativa), como na forma digital (via internet), ambas devem conter as mesmas informações, posto serem uma certificação da verdade sobre fatos idênticos. 



    É inadmissível que o cidadão possa obtê-la na via administrativa, porém, ter a sua emissão negada pela via da internet, mormente quando o sítio do Poder Público apresente informação equivocada a respeito da situação de fato que se pretende certificar, gerando insegurança jurídica para aquele que a requer, bem como para aquele que a recebe.



    [...]



    Por tais razões, a irresignação do apelante comporta provimento, razão pela qual reforma-se a r. sentença, afastando-se o decreto de carência da ação, e, no mérito, julga-se procedente a ação para que a ré regularize a Certidão de Áreas e Datas do imóvel do autor (classificação fiscal nº 08.130.040) a ser emitida através do sítio da internet da Prefeitura Municipal de Santo André, sanando a irregularidade ali apresentada”.



    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Por outro lado, para se chegar à conclusão diversa da exarada na origem, no sentido da obrigatoriedade de o ente municipal regularizar a Certidão de Áreas e Datas do imóvel do autor (classificação fiscal nº 08.130.040), ante a discrepância entre as informações constantes das certidões obtidas de forma física e pela internet, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente